Tribunal: TJES
Processo: 5000709-13.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-13.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DELORME ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000709-13.2023.8.08.0044

RECORRENTE
:
BANCO BMG SA

RECORRID
O
:
DELORME ALMEIDA DE SOUZA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19265294.

Contrarrazões em Id. 19265300.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO HÍGIDA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG SA em face de sentença proferida pelo Juízo de origem no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais promovida por DELORME ALMEIDA DE SOUZA.

Na peça inicial, o demandante alegou que foi surpreendido negativamente com a imposição de um empréstimo consignado que prejudicou sua margem para transações bancárias, ressaltando que jamais solicitou a referida operação ou autorizou a utilização indevida de seus dados pessoais, o que caracterizaria uma conduta fraudulenta e abusiva por parte da instituição financeira.

Diante do provimento jurisdicional parcial de primeiro grau, a instituição financeira recorrente interpôs o recurso inominado autuado sob o Id. 19265294 com o escopo de obter a reforma integral do julgado, alegando preliminares de prescrição e decadência e, em suas razões, sustentando a estrita legalidade do negócio jurídico, a inexistência de vício de consentimento e a regularidade da contratação mediante a alegada e efetiva disponibilização do montante em favor do autor.

A parte recorrida apresentou a manifestação de Id. 19265300 pleiteando o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença, fundamentando seu pedido na responsabilidade objetiva decorrente de fortuito interno e na condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto do litígio e a configuração de defeito na prestação do serviço bancário decorrente de fraude praticada por terceiros, além de avaliar a subsistência do dano moral suportado pelo consumidor idoso e a proporcionalidade do patamar indenizatório fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, quanto à prejudicial de prescrição alegada pelo Banco recorrente, temos que o prazo prescricional para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, razão pela qual rejeito a prejudicial suscitada.

No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que a mesma não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial somente se inicia a partir da ciência do dano e,
in casu
, não restou comprovada a data exata em que a parte requerente teve ciência inequívoca da natureza lesiva da operação e do uso indevido de seus dados, razão pela qual rejeito a prejudicial.

No mérito, a hipótese sob exame ampara-se em nítida relação de consumo, impondo-se a facilitação da defesa dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade do demandante idoso frente à instituição financeira:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no prazo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

No caso concreto, o autor alegou em sua peça exordial que jamais solicitou ou anuiu com a transação consignada em seu benefício previdenciário, caracterizando-se a imposição de serviço não contratado e a utilização fraudulenta de seus dados pessoais. Cabia ao Banco recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), colacionando aos autos comprovação inequívoca e escorreita de que o consumidor anuiu conscientemente com a contratação.

A instituição recorrente, contudo, limitou-se a sustentar a legalidade do contrato, deixando de afastar a ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de seus sistemas. Desse modo, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelo vício de segurança na atividade bancária, nos moldes do art. 14, caput, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça na redação de sua Súmula nº 479, cuja transcrição reforça o acerto do entendimento adotado na origem:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
.

A sentença de piso (Id. 19265293) avaliou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos impostos ao consumidor hipervulnerável. Inexistindo nos autos elementos capazes de derruir os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, a manutenção integral do julgado recorrido é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)